Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700505-12.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELDERNAN DOS SANTOS DIAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração contra decisão que indeferiu a liminar. Aduz haver contradição na decisão embargada, pois em que pese reconhecer que o caso não é compatível com o contexto da ADPF 615, indeferiu a liminar. Na origem, trata-se de ação de conhecimento que objetiva o direito à manutenção do pagamento da GAEE durante o afastamento remunerado para estudo, enquanto perdurar a licença, bem como o pagamento dos valores retroativos. É o breve relatório. O juízo de origem decidiu que era o caso de determinar o sobrestamento do feito, em razão da ADPF no 615 e indeferiu a tutela provisória, por entender não estarem presentes os requisitos. De fato, conforme decisão liminar, o caso não trata da ADPF no 615, pois não se discute a extensão da gratificação da atividade de ensino especial a professor que não atenda exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade. A pretensão, no caso em comento, é pela manutenção do pagamento da GAEE durante o período de licença remunerada para estudo. Assim, incabível a suspensão do feito. Nesse sentido, cito precedente da 1a Turma Recursal: (...) O objeto do processo principal consiste no direito ao recebimento da Gratificação de Alfabetização - GAA, da Gratificação de Ensino Especial - GAEE e da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED pelo recorrente no período de seu afastamento remunerado para estudo. 5. Não há nos autos discussão acerca da percepção da GAEE por professor que não atende exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situação de risco, razão por que incabível a suspensão do feito. (...) (Acórdão 1247124, 07000472920208079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Fabricio Santos Dias de Abreu x Distrito Federal). Diante do exposto, conheço dos embargos e dou provimento para DEFERIR a liminar, considerando que durante a licença as gratificações permanentes devem ser continuamente pagas, determinando o prosseguimento dos autos principais, por não se tratar de tema relacionado à determinação de suspensão na ADPF 615. Brasília/DF, 19 de abril de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito